Tribunal: TJMT
Processo: 0013705-71.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida na Apelação Cível n. 0013705-71.2014.811.0041.
Alega a ocorrência de omissão no decisum vergastado tendo em vista que as partes não foram intimadas acerca do declínio de competência, infringindo o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil.
Sustenta que a Resolução n. 04/2014-TP disciplina que as ações distribuídas até a data de edição da citada Resolução permaneceriam com a competência inalterada e na situação dos autos os embargos à execução foram opostos na ação de execução distribuída em 2013.
Assevera que, depois de proferida sentença não é mais possível alterar a competência do juízo.
Requer ao final, o acolhimento dos embargos para aplicar efeitos infringentes ao julgado.
A Embargada, devidamente intimada, não apresentou resposta ao recurso.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
É cediço que, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios só é possível em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
Nesse sentido, a lição esclarecedora do professor Nelson Nery Júnior, verbis:
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante, não pode deduzir, com o pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 946). (Grifei)
No caso em análise é possível vislumbrar que a decisão recorrida incorreu em equívoco na medida em que não foi observado que os embargos à execução foram ajuizados em 21/3/2014 e a Resolução n. 004/2014-TP foi editada em 31/03/2014.
Ademais, os embargos foram opostos na execução que se encontra tramitando desde o ano de 2013, ou seja, bem antes da edição da citada Resolução.
Assim, razão assiste ao Embargante, motivo pelo qual deve ser acolhido o recurso esclarecedor para o fim de manter a competência deste e. Tribunal de Justiça para analisar e julgar a Apelação Cível n. 0013705-71.2014.811.0041.
Posto isso, acolho os embargos de declaração conforme acima elencado.
Decorrido o prazo recursal, voltem-me os autos para análise do apelo.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator